Tribunal: TCU
Processo: 003.681/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.681/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Vieira Domingues (XXX.945.698-XX); Dirce Belentani Leme (XXX.201.828-XX); Maria Alice de Melo Ribeiro (XXX.659.407-XX); Maria Terezinha Heretier Coutinho (XXX.554.798-XX); Maria da Conceicao Queiroz Santa Cruz (XXX.357.518-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 73194/2025 - Inicial - Arlindo de Souza Leme: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 74770/2025 - Inicial - Edson Celso De Freitas Santa Cruz: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Para o ato 78113/2025 - Inicial - Edison Vieira: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Para o ato 76536/2025 - Inicial - Ricardo Meireles Coutinho: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.5. Para o ato 79304/2025 - Inicial - Roberto Antonio Ribeiro: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal.